Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE ALIMENTOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRA PESSOA, EX-COMPANHEIRA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. SOCIEDADE DE FATO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA ALHEIA À EMBARGANTE. TITULARIDADE DOS ATIVOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RELATOS DA PRÓPRIA EMBARGANTE QUE SE DISPÔS A REALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS DOS ALIMENTOS PARA A CONTA BANCÁRIA DA GENITORA DA EMBARGADA. RECONHECIMENTO DO USO DA CONTA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM VENDAS DE VEÍCULOS. ART. 790, III, CPC. DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. BENS EM PODER DE TERCEIROS SUJEITOS À EXECUÇÃO. ARTIGOS 789 E 790, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES.
1. Apuração, de fato, da existência de confusão ou fraude em execução para obstar a obrigação do devedor de alimentos, que estaria depositando valores recebidos, decorrentes de suas vendas de veículos, na conta de ex-namorada ou ex-companheira, com quem constituíra sociedade de fato para não cumprir com determinação judicial.
2. Constatado que, mediante o consentimento da embargante, o executado praticou atos com o propósito de frustrar a execução, consistentes no recebimento de valores oriundos de sua atividade profissional, como vendedor de veículos, para a conta bancária da apelante, restou caracterizada a confusão na titularidade dos ativos, sendo cabível o bloqueio de quantia para satisfazer o crédito alimentar devido. Observância do art. 790, III, do CPC.
3. Conforme previsão dos artigos 789 e 790, do CPC, de fato e de direito, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, estão sujeitos à execução, ainda que em poder de terceiros.
4. Em sendo o crédito perseguido de natureza alimentar, nos termos do art. 833 §2o, do CPC, a impenhorabilidade do salário não prevalece.
5. O excesso de execução, caso demonstrado, deve ser demonstrado em impugnação na própria ação de cumprimento de sentença.
6. À luz dos fatos e documentos apurados, tendo o executado praticado atos com o propósito de frustrar a execução, mediante o consentimento da embargante, o que foi demonstrado pelos elementos de prova analisados tanto no processo de origem quanto na presente lide, não há como prosperar o pedido da embargante-recorrente, devendo ser mantido o bloqueio determinado por sentença.
Recurso improvido.